Tribunal: TJDFT
Processo: 0722169-65.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0722169-65.2023.8.07.0000 CLASSE: TUTELA ANTECIPADA ANTECEDENTE (12135) REQUERENTE: FERSAN ARQUITETURA E ENGENHARIA LTDA - EPP REQUERIDO: AGORA IMOBILIARIA S/S D E C I S Ã O Trata-se de PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA RECURSAL deduzido por FERSAN ARQUITETURA E ENGENHARIA LTDA – EPP. A Apelante sustenta que “se encontra com finanças prejudicada em virtude dos reflexos da pandemia (onerosidade excessiva) e diante de um contrato preponderantemente de adesão com cláusulas favoráveis tão somente ao Locador, sem qualquer disposição que permita o reequilíbrio econômico”. Salienta que, “com a procedência da ação em favor do Autor e a não revisão da cláusula de renúncia às benfeitorias, afronta-se o art. 8o do CPC e compele-se a Ré a suportar também a perda dos valores gastos com as benfeitorias, consolidando-se o desmantelo de uma atividade empresarial”. Afirma que “o imóvel em testilha se trata da sede da Ré e, frente aos efeitos práticos do decisum, obsta-se a manutenção e o exercício de suas atividades já agravada pelo cenário acima relatado”. Acrescenta que “as benfeitorias superam em muito o valor inadimplido e que a r. Sentença prejudicará as atividades da Ré, mostra-se imperiosa a revisão da cláusula em testilha, com sua posterior declaração de nulidade, para, a partir daí, ser reconhecido crédito em prol da Ré, que deve ser abatido/compensado com os alugueres em aberto, e, inexistindo débito, que seja decidida pela manutenção do contrato de locação, sob pena de provocar enriquecimento ilícito do Locador e perniciosidade das atividades da Ré”. Requer “seja concedida a tutela antecedente recursal vindicada, para que, seja conferido efeito suspensivo ao futuro recurso de apelação, cujo prazo para sua interposição vence no dia 13/06/2023, especialmente para impedir o despejo do Apelante, enquanto pendente de julgamento do recurso”. É o relatório. Decido. Em princípio, a pretensão de abatimento do débito locatício com as benfeitorias realizadas não encontra amparo na realidade fática e jurídica da demanda. Como bem salientada na sentença, o contrato contempla expressamente cláusula de renúncia à indenização das benfeitorias e ao direito de retenção, verbis: “CLÁUSULA IX – BENFEITORIAS O LOCATÁRIO não poderá exigir indenização pelas benfeitorias que fizer no imóvel, sejam voluptuárias, úteis ou necessárias, e caso sejam realizadas, não lhe autorizarão o exercício do direito de retenção (art. 578 do Código Civil), ficando desde logo incorporadas ao imóvel. Todas as instalações e benfeitorias realizadas na área ora locada serão a ela incorporadas, para todos os efeitos contratuais, inclusive para efeito de avaliação do aluguel, no caso de renovação da locação.” A cláusula contratual que incorpora renúncia ao direito à indenização ou retenção pelas benfeitorias realizadas pelo locatário encontra respaldo nos artigos 35 e 36 da Lei do Inquilinato, que têm a seguinte dicção: “Art. 35. Salvo expressa disposição contratual em contrário, as benfeitorias necessárias introduzidas pelo locatário, ainda que não autorizadas pelo locador, bem como as úteis, desde que autorizadas, serão indenizáveis e permitem o exercício do direito de retenção. Art. 36. As benfeitorias voluptuárias não serão indenizáveis, podendo ser levantadas pelo locatário, finda a locação, desde que sua retirada não afete a estrutura e a substância do imóvel.” Trata-se, portanto, de pactuação cuja validade é expressamente admitida na legislação inquilinária. A matéria não desperta dissenso jurisprudencial e foi inclusive sumulada pelo Superior Tribunal de Justiça, nos seguintes termos: Súmula 335: “Nos contratos de locação, é válida a cláusula de renúncia à indenização das benfeitorias e ao direito de retenção.” Não tem a Apelante, assim, direito de haver compensação pelas benfeitorias realizadas no imóvel, pelo menos neste juízo de cognição sumária. Frise-se que a emergência de saúde pública decorrente da pandemia Covid-19, no estágio em que se encontra, também em princípio não pode ser invocada de forma generalizada para impedir o cumprimento da ordem de despejo ou para dar respaldo a situações ilegais. Nesse contexto, não se divisa a probabilidade do direito da Agravante. Isto posto, indefiro a antecipação da tutela recursal. Dê-se ciência ao Juízo de origem. Publique-se. Brasília – DF, 12 de junho de 2023. Desembargador JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator